Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750184-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53759549) interposto pelo Executado contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença n. 0730084-02.2022.8.07.0001, em que o Juízo a quo designou a realização de prova pericial com atribuição de honorários para ambas as partes. Alega ser desnecessária a prova pericial, mas, caso mantida a decisão pela perícia, que os honorários periciais sejam suportados apenas pela Agravada. Contrarrazões juntadas no ID 56675747, em que alega ser o recurso protelatório, bem como que “o prosseguimento do feito no Cumprimento de Sentença do qual se origina o presente recurso, que já certificou o pagamento dos honorários periciais, bem como a colaboração das partes na reunião inaugural realizada no dia 21/02/2024 com o perito designado”. De fato, verifico que nos autos de origem (ID 185736276) o Agravante pagou a parte que lhe compete nos honorários periciais e já foi realizada a reunião inaugural com o perito. Diante disso, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, vez que a perícia já está em andamento e o recorrente já pagou a sua parte nos honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024 16:47:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador